Tribunal: TJDFT
Processo: 0730089-61.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-01-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0730089-61.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: JUIZO DA PRIMEIRA VARA CÍVEL DO GAMA SUSCITADO: JUÍZO DA TERCEIRA VARA CÍVEL DE BRASÍLIA D E C I S Ã O Cuida-se de conflito de competência negativo estabelecido entre o Juízo da Primeira Vara Cível do Gama-DF, suscitante, e suscitado o Juízo da 3a Vara Cível de Brasília. O Juízo suscitado afirma que a regra geral de competência estabelecida no artigo 46 do Código de Processo Civil (CPC) determina que a ação fundada em direito pessoal será ajuizada no foro do domicílio do réu (ID 29127733 -p: 2/4). Por sua vez, o Juízo suscitante afirma, em síntese, se tratar de competência relativa, a qual não pode ser objeto de declínio de competência de ofício, nos termos do enunciado 33 do colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ) (ID 29127735- p: 2/4). Designado o douto Juízo suscitante para a apreciação de eventuais medidas urgentes (ID 29459684). O Juízo suscitado prestou informações, alegando que o Superior Tribunal de Justiça já firmou orientação no sentido de que, nos casos submetidos às regras consumeristas, a competência do foro do domicílio do consumidor é absoluta, podendo ser declinada de ofício pelo magistrado. Afirma que, na espécie, incidem as normas de ordem pública e interesse social constantes do Código de Defesa do Consumidor, tendo a competência caráter absoluto, portanto, caso o Juízo verifique que não tem competência para processar e julgar o feito, fica autorizado a declarar sua incompetência e decliná-la, de ofício, para uma das varas cíveis do domicílio do consumidor (ID 31040032). Requer o julgamento do presente conflito, declarando-se competente o ilustre Juízo suscitante. É o relatório. Decido. Conheço do conflito de competência, presentes os pressupostos de admissibilidade. A teor do disposto no inciso I do parágrafo único do artigo 955 do Código de Processo Civil (CPC), o relator poderá julgar de plano o conflito de competência quando sua decisão se fundar em súmula do Supremo Tribunal Federal (STF), do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio Tribunal. A controvérsia consiste em definir o Juízo competente para processar e julgar ação de busca e apreensão proposta contra consumidor, decorrente da inadimplência do contrato de financiamento com pacto de alienação fiduciária de veículo. Está com razão o douto Juízo suscitante. Conforme entendimento jurisprudencial consolidado, a competência relativa não pode ser declinada de ofício. Nos termos do enunciado 33/STJ, em se tratando de incompetência relativa é vedado o declínio de ofício pelo magistrado. A matéria também está contida no verbete da Súmula 23, deste TJDFT. Esta egrégia Segunda Câmara Cível já decidiu sobre o assunto nos acórdãos ns. 1117548, 1175710, 1168756 e 1168707, “o tão só fato de se tratar de ação com origem em relação de consumo não possui o poder de transmudar competência relativa, porquanto derivada de critério territorial, em absoluta”. Essa intelecção exsurge porque a Lei 8.078/90 ao estabelecer a facilitação da defesa dos direitos do consumidor não determinou que as demandas sejam de ordem pública, adotando regra de competência absoluta. Logo, apenas o réu, ao tomar conhecimento da demanda poderá arguir incompetência, porquanto Circunscrição diversa de seu domicílio poderá lhe ser mais favorável. Colaciono, a propósito, julgados nesse sentido: PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE CONHECIMENTO. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO DA COMPETÊNCIA PARA O FORO DO DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. NATUREZA RELATIVA. ENUNCIADO 33 DA SÚMULA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. 1. A competência, ainda que fosse reconhecida a eventual relação de consumo, é territorial. 2. Por se tratar de competência relativa, não pode ser declinada de ofício, dependendo de provocação da parte interessada, nos termos do Enunciado n. 33 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. 3. Intimado o autor a justificar o motivo de ter ajuizado a ação perante foro diverso do seu domicílio, a posterior remessa dos autos a outra circunscrição judiciária, resulta no controle de ofício da competência relativa. O que não se admite. 4. Uma vez sequer formalizada a relação processual, é prematura a discussão acerca da competência territorial para processar e julgar a demanda, cabendo ao réu, se for o caso, argui-la em momento oportuno. 5. Conflito conhecido e declarado como competente o Juízo suscitado. (Acórdão 1346254, 07105804720218070000, Relator: ANA CANTARINO, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 7/6/2021, publicado no DJE: 22/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APRENSÃO. RELAÇÃO DE CONSUMO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO PARA FORO DE RESIDÊNCIA DO RÉU. DECLARAÇÃO, DE OFÍCIO, DE ABUSIVIDADE DA CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. NÃO CONSTATAÇÃO, DE PLANO, DE PREJUÍZO NA TUTELA DA DEFESA DOS INTERESSES DO CONSUMIDOR. IMPOSSIBILIDADE. MALFERIMENTO AO JUÍZO NATURAL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO. 1. O simples fato de se tratar de ação derivada de relação de consumo (busca e apreensão de veículo) não autoriza, por si só, o declínio da competência para o foro do domicilio do consumidor, haja vista a Lei n. 8.078/90 (CDC) não fazer essa expressa determinação, pois o art. 6o, inciso VIII, apenas preconiza ser direito do consumidor a facilitação da defesa dos seus direitos. Em rigor, o código consumerista não fixou que tais demandas sejam de ordem pública, adotando-se a regra de competência absoluta. 2. Acrescenta-se que a proximidade das Circunscrições Judiciárias de Taguatinga (foro de eleição) e Águas Claras (foro de domicílio do réu) não autorizam o juiz a concluir, de ofício, pela abusividade da cláusula de eleição de foro, aplicando o regramento do art. 63, § 3o, do CPC. 3. Destarte, considerando a competência de natureza territorial que encerra a demanda em epígrafe e não se verificando, de plano, dificuldade de acesso da parte eventualmente consumidora ou de sua hipossuficiência, defeso ao magistrado, de ofício, declinar da sua competência, à luz da diretriz perfilhada no enunciado sumular n. 33 do c. STJ, e, por conseguinte, determinar a remessa dos autos para uma das serventias judiciais do local onde reside o réu. 4. Conflito de competência conhecido. Declarado competente o Juízo Suscitado - 3a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Taguatinga. (Acórdão 1284319, 07218085320208070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 14/9/2020, publicado no DJE: 1/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ressalte-se que, nos termos do artigo 43 do CPC, a competência é determinada no momento do registro ou da distribuição da inicial, sendo irrelevantes as modificações de estado de fato ou de direito ocorridas posteriormente, salvo quando suprimirem órgão judiciário ou alterarem a competência absoluta. Desse modo, com apoio no artigo 955, parágrafo único, inciso I, do CPC, declaro competente o Juízo suscitado, qual seja, Juízo da 3a Vara Cível de Brasília. Feitas as anotações e comunicações necessárias, oportunamente, arquivem-se os autos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 18 de janeiro de 2022. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador